Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700486-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ ANTONIO PEREIRA, MARIA MANOELINA PEREIRA, REI DO GELO COMERCIO DE GELO, ARTIGOS DE FESTA E MERCEARIA LTDA - ME, OLICIA DONISETE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por LUIZ ANTONIO PEREIRA e MARIA MANOELINA PEREIRA em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, visando a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo n. 0706647-51.2017.8.07.0018, com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Relatam que a requerida ajuizou a ação ordinária (PJe n. 0706647-51.2017.8.07.0018), objetivando a condenação dos requerentes ao pagamento de preços públicos relativos a ajuste de “concessão de direito real de uso com opção de compra”, firmado em 11/01/2001, com indenização por lucros cessantes e reintegração na posse de imóvel, oriundo do contrato firmado pela empresa BEBIGELO COMÉRCIO DE GELO E BEBIDAS LTDA, representada pela sua sócia administradora OLÍCIA DONISETE PEREIRA DE OLVIEIRA. Assinalam que, conforme Cláusula Décima Quinta do referido contrato, foi dada a garantia fidejussória pelos sócios da empresa concessionária OLÍCIA DONISETE PEREIRA DE OLVIEIRA e JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA, bem como pelos fiadores e ora requerentes, LUIZ ANTONIO PEREIRA e MARIA MANOELINA PEREIRA. Alegam, contudo, que, em 27/10/2010, a TERRACAP e a empresa concessionária BEBIGELO COMÉRCIO DE GELO E BEBIDAS LTDA – ME, representada pela sua sócia administradora OLÍCIA DONISETE PEREIRA DE OLVIEIRA, celebraram acordo administrativo de parcelamento, sem a anuência dos requerentes/fiadores. Não obstante, a empresa concessionária deixou de cumprir com sua obrigação, de sorte que a referida ação ordinária e o cumprimento de sentença são derivados de acordo administrativo de parcelamento. Aduzem que o referido acordo de parcelamento caracteriza-se como novação, visto que a empresa concessionária BEBIGELO COMÉRCIO DE GELO E BEBIDAS LTDA – ME, representada pela sua sócia administradora, contraiu com a requerida nova dívida com manifesto interesse de extinguir e subtrair a anterior (animus novandi), sem a participação dos requerentes/fiadores. Ponderam, assim, que houve posterior ajuste entre as partes credora e devedora, consolidando o valor da dívida e avençando novas datas para o seu pagamento, de modo que restou configurado, de um lado, transação entre a parte credora (requerida) e a parte devedora (empresa concessionária), sem anuência dos fiadores; e, de outro lado, moratória concedida pela parte credora à devedora, também sem a anuência dos fiadores. Dessa forma, entendem que deve ser reconhecida a configuração do instituto da novação e, consequentemente, a ilegitimidade dos requerentes para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que não entabularam o acordo, estando preenchidos todos os requisitos contidos no artigo 360 do Código Civil. Afirmam estarem demonstrados a verossimilhança do direito e o risco de grave lesão e dano irreparável ao direito dos autores, considerando-se que os requerentes estão na iminência de sofrer constrições em seus patrimônios em virtude do cumprimento de sentença instaurado. Requerem a antecipação da tutela, para suspender o cumprimento de sentença que se encontra em andamento contra os requerentes; e, ao final, a procedência da ação para que seja rescindida a sentença proferida nos autos do Processo n. 0706647-51.2017.8.07.0018. Sem preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requerentes. Por meio do despacho de ID 42706466, foi determinada aos requerentes a apresentação de documentos para justificar o pedido de gratuidade de justiça. A parte autora coligiu aos autos extratos bancários (IDs 42847638 e 42847639). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, diante dos documentos associados à petição de ID 42847637, bem como aqueles que acompanham a exordial, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, ficando os autores dispensados do recolhimento do depósito previsto na norma processual. Conforme relatado, o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, formulado em sede de ação rescisória, consubstanciado na suspensão do cumprimento de sentença em andamento, tem por fundamento a ilegitimidade dos autores para figurar no polo passivo da referida demanda executiva, ao argumento de que, na qualidade de fiadores de contrato, não anuíram com posterior acordo, que, segundo eles, caracterizou-se como novação. Consoante dicção trazida pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir a tutela de urgência quando verificar a presença dos requisitos da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conquanto a tutela de urgência se dê em cognição sumária, importa assinalar que, a considerar a natureza excepcional da ação rescisória e, por consequência, o rigor com que se deve aferir a presença dos seus pressupostos, é certo que a probabilidade de existência do direito vindicado não pode ser em grau mínimo. Na hipótese, os requerentes foram fiadores do “Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra” (ID 7914828 – do processo primário) entabulado entre a TERRACAP e a empresa concessionária BEBIGELO COMÉRCIO DE GELO E BEBIDAS LTDA – ME. Diante do inadimplemento do contrato, as partes formularam acordo administrativo (ID 7914831), tendo “por objeto o parcelamento do débito em atraso”, segundo o qual o montante devido, no valor de R$ 27.628,67 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) seria pago em 14 (quatorze) meses. Alegam os autores que a garantia fidejussória prestada no contrato inicial não pode ser atribuída ao acordo de parcelamento, tendo em vista a não anuência dos fiadores quanto a esse último. Consideram, assim, que houve novação, o que implicaria na exclusão do compromisso firmado pelos fiadores, dada a ausência de participação deles no ajuste. Conforme preceitua o art. 360 do Código Civil, dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Como se vê, a ocorrência da novação pressupõe a extinção da obrigação anterior, em decorrência da formação de nova obrigação, que substitui a anterior. In casu, ao menos em juízo perfunctório, é de se observar que o parcelamento levado a efeito por meio do instrumento de ID 7914831 (PJe 0706647-51.2017.8.07.0018) retrata mera dilação do prazo para satisfação da obrigação, permitindo o pagamento da dívida de forma dilatada, sem que a parte devedora tenha que pagar o montante devido de uma só vez. Não há, a toda evidência, criação de nova obrigação ou substituição da anterior, ao revés, trata-se de ratificação da transação avençada, por meio de reforço do compromisso pelo adimplemento da obrigação, sem qualquer alteração do vínculo original. Assim, resta fragilizada a probabilidade do direito invocado, porquanto, ao considerar que o parcelamento administrativo não criou nova obrigação, mas apenas confirmou aquela anteriormente pactuada, o julgado não incorre em manifesta violação a norma legal. Do mesmo modo, não se constata erro de fato a partir do exame dos autos, posto que não há equívoco na percepção do julgador quanto à realidade contida nos autos. A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado, verbis: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO. ISENÇÃO LEGAL.CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. FIANÇA. 1. O recurso interposto pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial é isento de preparo (art. 72, inc. II e art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). 2. O contrato de concessão de direito real de uso é um contrato administrativo que traduz negócio jurídico eminentemente convencional e que não decorre do exercício do poder de polícia e nem da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos. 3. A taxa de ocupação decorrente do contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra não possui natureza tributária, razão pela qual deve ser qualificada como preço público. 4. Diante da ausência de caráter tributário da referida taxa de ocupação, a ação para promover a sua cobrança deve se submeter aos prazos prescricionais previstos no Código Civil. 5. Em se tratando de ação de cobrança de taxa de ocupação em virtude de celebração de contrato de direito real de uso com a Administração Pública, o prazo prescricional é previsto no art. 205 do Código Civil, ou seja, de 10 (dez anos), uma vez que se trata de preço público. 6. O Acordo Administrativo que celebrou o Termo de Parcelamento do débito não pode ser compreendido como novação, porquanto não houve a substituição da obrigação primitiva por uma nova, mas sim simplesmente acertamento da forma como deveria ser liquidada pelo obrigado principal e os fiadores. 7. O art. 818 do Código Civil estabelece que "pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra". Os fiadores são, assim, responsáveis pelo pagamento das taxas e, portanto, devem suportar os efeitos da garantia prestada. 8. Apelação desprovida. (Acórdão 1126263, 20120111782928APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: 403-412) - destaquei Desse modo, tendo em conta o fundamento legal para o pedido rescisório (art. 966, incisos V e VIII, do CPC), não se verifica, prima facie, qualquer inconsistência no julgado consubstanciada em manifesta violação a norma jurídica, tampouco em erro de fato verificável do exame dos autos, daí por que notória a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela jurisdicional. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Comunique-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (art. 969 do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator